Tribunal: STF
Processo: AI 747201
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PENAL. FALTA DE PEÇA PROCESSUAL OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – A certidão de publicação do acórdão dos embargos declaratórios é peça indispensável para aferir a tempestividade dos apelos extremos (especial e extraordinário), e não a do agravo de instrumento, conforme explicitamente afirmado na decisão que negou seguimento ao agravo.



    III – Ainda que se considerasse o agravo de instrumento devidamente instruído, como acredita o embargante, a preliminar de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas não poderia ter ter sido olvidada, pois a sua ausência impõe a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    IV – Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    V – Embargos de declaração rejeitados.